Tribunal: TJDFT
Processo: 0727475-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0727475-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROOSEVELT ROBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: GRACIENE SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por Roosevelt Roberto de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 201698690 do processo de origem n. 0707412-33.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra Graciene Santos Pereira, indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de obter informações sobre eventuais vínculos de emprego da agravada, no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged. Em suas razões recursais (ID 60662816), o agravante alega que o processo de execução é instrumento de satisfação do crédito à disposição do credor. Ressalta que o processo teve início há muitos anos, sem interesse da devedora em pagar a dívida. Aduz que todas as diligências realizadas para localização do patrimônio da devedora restaram infrutíferas e, portanto, seria cabível o deferimento da diligência requerida a fim possibilitar a satisfação do crédito. Entende que a consulta ao Caged configura uma medida excepcional, mas não viola o disposto no art. 833 do CPC. Sustenta que o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de penhora de parte das verbas salariais do devedor para pagamento de obrigação não alimentar. Cita precedente jurisprudencial que entende amparar sua tese. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para o deferimento da tutela antecipada recursal. Requer, portanto, o deferimento do pedido de tutela de urgência recursal, para determinar a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego, a fim de obter informações a respeito de eventuais vínculos empregatícios da executada. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso, confirmando a medida liminar vindicada. Sem preparo, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça ao autor/exequente, na origem. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito vindicado, no caso, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual. No que tange ao segundo requisito, a despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, não se identifica, nesse momento inicial, risco de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, visto que o processo de execução na origem se encontra suspenso, nos termos do art. 921, § 1°, do CPC (ID 29370932 da origem). Com efeito, nos termos do art. 923 do CPC, suspensa a execução, não serão praticados atos processuais, excetos os de natureza urgente. Na espécie, não se verifica presente a urgência da medida. Ainda, destaca-se que a expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego não tem o condão de satisfazer imediatamente o crédito do exequente. Portanto, em um juízo de cognição sumária, não se constata risco à satisfação do crédito do autor que justifique adoção da providência requerida. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretendida tutela liminar apresenta contornos satisfativos e, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora